Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.216/01. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. AUTONOMIAS FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO. TESE FIXADA NO RE 1.140.005 (TEMA 1.002/STF). CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Comprovado, por meio de laudo circunstanciado, que o requerido apresenta transtornos decorrentes do uso abusivo de álcool e drogas ilícitas, não aderiu a propostas de tratamentos extra-hospitalares e não tem condições de se submeter aos cuidados necessários à sua saúde de forma voluntária, deve ser mantida a condenação do Distrito Federal a fornecer internação compulsória ou custear o tratamento em estabelecimento particular, com base nos requisitos previstos na Lei 10.216/01 e no dever estabelecido nos arts. 196 da CF e 204 da Lei Orgânica Distrital.
2. Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.002 (RE 1.140.005), é cabível a condenação do Distrito Federal a pagar honorários advocatícios de sucumbência para a Defensoria Pública Distrital, tendo em vista as autonomias funcional, administrativa e orçamentária da instituição previstas no texto constitucional (Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014).
3. De acordo com o art. 85, § 8o, do CPC e com a tese vinculante consolidada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, a sentença está correta ao arbitrar os honorários de sucumbência com base no critério da apreciação equitativa, fixando valor razoável e proporcional em relação aos serviços advocatícios prestados na lide.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.